Tribunal: TCU
Processo: 008.670/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT em desfavor do ex-gestor do Município de Simões Filho/BA (gestão 2005-2008), em face da não aprovação da prestação de contas dos recursos recebidos por meio do Convênio de Delegação de Competência TT-344/2005-00, cujo objeto consistia na construção de viaduto para novo acesso rodoviário à cidade de Simões Filho e novo retorno estratégico sobre a BR-324.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT em desfavor do Sr. Edson Almeida de Jesus, ex-Prefeito do Município de Simões Filho/BA (gestão 2005-2008), em face da não aprovação da prestação de contas dos recursos recebidos por meio do Convênio de Delegação de Competência TT-344/2005-00, cujo objeto consistia na construção de viaduto para novo acesso rodoviário à cidade de Simões Filho e novo retorno estratégico sobre a BR-324, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, ao Município de Simões Filho/BA e ao Sr. Edson Almeida de Jesus.